Tribunal: TJES
Processo: 5013771-49.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013771-49.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BEATRIZ DE BARROS SOUZA

RECORRIDO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA (ART. 373, I, CPC). PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de danos morais, por ausência de prova da efetiva negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão ao não reconhecer suposta confissão da embargada sobre a negativação e ao desconsiderar a tese do desvio produtivo do consumidor, ou se a decisão enfrentou adequadamente a ausência de prova documental essencial.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/1995.

4. No caso concreto, o acórdão fundamentou de forma clara que a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC) não exime o consumidor de apresentar prova mínima de seu direito, sendo o extrato de órgãos de proteção ao crédito documento de fácil obtenção e não juntado pela autora.

5. Constatou-se, por outro lado, que a parte requerida trouxe aos autos extratos negativos (IDs 14184992 e 14184993), afastando a alegação de dano moral
in re ipsa
por negativação indevida.

6. A pretensão de reexame da prova e alteração do resultado do julgamento por discordância jurídica não é viável em sede de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito ou ao prequestionamento isolado (Enunciado 125 do FONAJE).

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de comprovação documental da inscrição em cadastros de inadimplentes, prova esta de fácil acesso ao consumidor, impede o reconhecimento de dano moral por negativação indevida. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de provas ou teses jurídicas devidamente enfrentadas no acórdão.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.5013771-49.2024.8.08.0024

EMBARGANTE:
BEATRIZ DE BARROS SOUZA

EMBARGADA:
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA (ART. 373, I, CPC). PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de danos morais, por ausência de prova da efetiva negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão ao não reconhecer suposta confissão da embargada sobre a negativação e ao desconsiderar a tese do desvio produtivo do consumidor, ou se a decisão enfrentou adequadamente a ausência de prova documental essencial.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/1995.

4. No caso concreto, o acórdão fundamentou de forma clara que a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC) não exime o consumidor de apresentar prova mínima de seu direito, sendo o extrato de órgãos de proteção ao crédito documento de fácil obtenção e não juntado pela autora.

5. Constatou-se, por outro lado, que a parte requerida trouxe aos autos extratos negativos (IDs 14184992 e 14184993), afastando a alegação de dano moral
in re ipsa
por negativação indevida.

6. A pretensão de reexame da prova e alteração do resultado do julgamento por discordância jurídica não é viável em sede de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito ou ao prequestionamento isolado (Enunciado 125 do FONAJE).

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de comprovação documental da inscrição em cadastros de inadimplentes, prova esta de fácil acesso ao consumidor, impede o reconhecimento de dano moral por negativação indevida. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de provas ou teses jurídicas devidamente enfrentadas no acórdão.”

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BEATRIZ DE BARROS SOUZA
em face do Acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal (ID 17391448), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte autora, ora embargante.

Nas razões recursais (ID 17521003), a embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto à confissão da embargada a respeito da negativação do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito. Aduz que a confissão é suficiente a demonstrar a pertinência do dano moral. Aduz, ainda, que a decisão colegiada é omissa ao desconsiderar a fundamentação do dano moral pelo desvio produtivo imposto à embargante. Requer, ao final, a correção do vício apontado, atribuindo efeitos infringentes aos embargos e, por conseguinte, condenar à requerida/embargada ao pagamento de compensação por danos morais.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para sanar
omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material
.

Conforme lecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se
omissa
a decisão que: (a) deixa de se manifestar sobre pedido; (b) ignora argumentos relevantes ao desfecho da causa; ou (c) silencia sobre questões de ordem pública, ainda que não suscitadas pelas partes.

No caso, não se verifica o vício apontado.

O Acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia, esclarecendo que inexiste prova documental nos autos acerca da alegada negativação e que tal prova é de fácil acesso à autora/embargante, que manteve-se silente quanto a juntada de extrato do SPC/SERASA.

Rememora-se o trecho da decisão colegiada (ID 17391448):

(...)

O CDC permite a inversão do ônus da prova quando estamos diante das hipóteses previstas no art. 6º, VIII, in verbis: “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Todavia, para se proceder à inversão do ônus da prova, o pedido deve ter o mínimo de coerência, sob pena de se transformar a medida judicial em instrumento de desequilíbrio processual, ao contrário do reequilíbrio a que se refere a isonomia. Na verdade, ao contrário do que muitos pensam, a inversão do ônus da prova não é consequência automática das relações de consumo. É necessário que a parte autora instrua seu pedido com o mínimo do direito alegado, a teor do art. 373, I, CPC.

A espelho do que indicou a sentença recorrida, em que pese a declaração de inexistência do débito, não há, nos autos, qualquer evidência acerca da negativação do nome da autora.

Para comprovar a alegada negativação, bastaria que a autora comparecesse ao balcão do SPC e solicitasse o extrato que demonstrasse o registro em seu nome e CPF pela parte recorrida, o que, no entanto, não foi feito. Assim, não é possível verificar nem sequer a existência de eventuais inscrições pretéritas em nome da requerente, razão pela qual a sentença recorrida não comporta reforma. Ademais, a requerida juntou aos autos os extratos do SPC e SERASA (IDs 14184992 e 14184993), dos quais se depreende que, à época, não havia qualquer registro de negativação em desfavor da autora.

Portanto, não obstante a combatividade da autora/recorrente, entendo que inexiste nos autos qualquer prova capaz de configurar a responsabilidade da ré, eis que suas afirmações permanecem apenas no campo das alegações, sem qualquer prova idônea capaz de lhes dar lastro, a espelho do que indicou a sentença recorrida.

Logo, verifica-se que a decisão colegiada tratou especificamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta à pretendida pela parte embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha de omissão.

Ademais, mesmo que assim não fosse, é válido ressaltar que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos suscitados pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

Ressalte-se, ainda, que não se admite a oposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento, na ausência de vício na decisão, conforme orientação consolidada:

“Nos Juizados Especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei n. 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.”
(Enunciado 125 do FONAJE)

“(...) 5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado. 6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.” (TJDFT – 0758446-08.2018.8.07.0016)

Dessa forma, diante da inexistência de vício na decisão recorrida,
os embargos devem ser rejeitados
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o acórdão de ID 17391448.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
, advertindo, contudo, que eventual reiteração da via impugnativa de forma inadequada poderá ensejar a aplicação da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)